Tribunal: TJSP
Processo: 3006485-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3006485-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Tabapuã, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada NEUSA MARIA KRAUNISKI SIQUEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006485-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30865
2
VOTO No: 30.865
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 3006485-67.2020.8.26.0000
COMARCA: TABAPUÃ
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: NEUSA MARIA KRAUNISKI SIQUEIRA
Ação ordinária. Tutela de urgência. Fornecimento de
medicamento. Dever dos entes públicos de tutelar a
saúde, assegurada a todo cidadão. Ofensa ao Tema
793, do E. Supremo Tribunal Federal inocorrente.
Prazo para cumprimento bem fixado. Recurso
desprovido.
Agravo de instrumento contra r. decisão que deferiu pedido
de tutela de urgência em ação ordinária, interposto sob fundamento de que o
relatório de médico particular não afirma a urgência e imprescindibilidade do
fármaco, e a hipótese dos autos - medicamento de altíssimo custo - impõe a inclusão
da união na lide para que seja possível a repartição de custos, nos termos da divisão
de atribuições estabelecidas na Lei 8.080/90 e nos termos do precedente obrigatório
do STF, além de que o SUS atende aos pacientes oncológicos por meio de centros
especializados em oncologia (CACONs e UNACONs), que oferecem completos
tratamentos. Subsidiariamente, pugna-se pela dilação do prazo para fins de
cumprimento da liminar.
Recurso bem processado. |
É o relatório.
A agravada, portadora de carcinoma de pulmão metastático,
ajuizou ação, perante a Vara única da Comarca de Tabapuã, contra a agravada, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006485-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30865
3
fornecimento do medicamento Alectinibe 150mg, redistribuídos os autos à Vara do
Juizado Especial Cível local (pág. 39/40).
Ao apreciar o pedido, de tutela de urgência, a D. Juíza de
Direito decidiu: A parte autora afirma que não possui condições de arcar com o
custo do medicamento, acostando aos autos cotação para a compra do medicamento
(fls. 34/38), e declaração de hipossuficiência (fl. 21) e extrato de recebimento de
benefícios previdenciários (fl. 22). Traz, ainda, aos autos, comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado, atestando a imprescindibilidade do
medicamento indicado, regularmente registrado na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária-ANVISA (101000668), bem como ineficácia dos demais medicamentos
fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia que a acomete (Fl. 28). Ante o
alegado, vislumbram-se presentes os necessários requisitos para a concessão da
tutela pleiteada (...) Pelo exposto, nos termos do artigo 300, do CPC, presentes os
necessários requisitos e ante a urgência descrita nos autos, defiro a antecipação da
tutela pleiteada para determinar que a Ré providencie, com urgência, o
fornecimento da medicação ALECTINIBE 150mg via oral, sendo necessárias 240
cápsulas ao mês, enquanto perdurar o tratamento da Autora, qualificada em
epígrafe, observando-se a quantidade prescrita pelo médico da parte autora. A
parte autora deverá, mensalmente, por ocasião da retirada dos medicamentos,
apresentar o respectivo pedido médico, comprovando, assim, a continuidade do
tratamento. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para comprovação do cumprimento da
tutela ora deferida, sob pena de multa-diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o
limite que, inicialmente, fixo no montante de R$ 10.000,00 (págs. 48/49).
Expedido e encaminhado o ofício (pág. 56), a agravada
informou descumprimento do comando judicial e requereu bloqueio de verbas
públicas (págs. 60/66), ao que a D. Juíza de Direito decidiu: Reitere-se, com
urgência, o ofício de fl. 52, constando advertência para que a Requerida encaminhe
aos autos, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas do recebimento do
ofício, informações sobre o fornecimento do medicamento à Requerente, conforme
decisão de fls. 48/49. Na inércia, fica desde já deferido o bloqueio do valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006485-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30865
4
90.000,00 (noventa mil reais), nas contas bancárias em nome do Estado de São
Paulo, para garantia da compra do medicamento por 3 meses. Sem prejuízo,
intime-se a Requerida quanto ao teor desta decisão. Decorrido o prazo acima,
certifique-se e tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se (pág. 73).
Reiterado o ofício, houve resposta na pág. 89, informando
que foi aberto o processo de aquisição sob o número: PREGÃO SES-
PRC-2020/48341, no qual se encontra em andamento (pág. 91), ao que o agravado
requereu imediata redistribuição do feito para Vara Cível desta Comarca e
requereu BLOQUEIO DOS VALORES, QUE SEJAM IMEDIATAMENTE
DISPONIBIIZADOS PARA COMPRA DO MEDICAMENTO (págs. 93/94).
Após manifestação do Ministério Público (pág. 97), a D.
Juíza decidiu: Considerando que o valor do bloqueio pretendido pela Requerente
ultrapassa o valor de alçada do valor previsto para ações em trâmite pelo Juizado
Especial da Fazenda Pública, redistribuam-se, com urgência, e tornem os autos
conclusos para deliberações. Intime-se (pág. 99).
A agravante ajuizou o recurso sob análise, e, respeitado o
esforço recursal, não me convenço de desacerto na r. decisão recorrida.
Restou comprovada a necessidade do medicamento pleiteado,
como se vê do relatório médico na pág. 28, bem como a existência de registro na
ANVISA e a hipossuficiência da agravada, tanto que concedida assistência judiciária
gratuita (pág. 48), ausente impugnação, a revelar preenchimento dos requisitos
cumulativos fixados pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.657.156/RJ (Tema no 106), cabendo ao médico que a atende prescrever o
medicamento que melhor se adapte ao seu quadro de saúde, com nota de ser
dispensável venha a receita firmada por profissional da rede pública, pois não há essa
limitação na Constituição Federal.
A regra do art. 196 da Constituição Federal é clara e direta: a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006485-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30865
5
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas, que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
A Constituição Federal, como está no referido artigo,
assegura a todos o acesso à saúde, de modo universal e igualitário, de que decorre
incumbir aos componentes do Estado Federal União, Estado, Município- o dever de
dar atendimento médico à população, inclusive oferecendo os medicamentos,
insumos, procedimentos cirúrgicos e demais tratamentos de saúde a quem necessite.
Por outra, a questão de incumbir à União, aos Estados ou
Municípios responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, tratamentos e
assistência médica aos necessitados de há muito está pacificada nesta C. Câmara,
neste E. Tribunal, mesmo porque é o entendimento assumido no E. Supremo
Tribunal Federal em longo e brilhante voto do Ministro Celso de Mello, bem como
no E. Superior Tribunal de Justiça, questão vista como sedimentada nesses tribunais
superiores (STF 2 T. RE no AgRg 271.286 Rel. Celso de Mello j. 12.09.2000 DJU
24.11.2000 Ement. 02013-07). No mesmo sentido: RTJ-105/704, RTJ-132/455,
RTJ-165/812, AI 232.469, RE 236.200, AI 236.644, AI 238.328, AgRg no
RE-242.859, RE 247.900, RE 264.269, RE 267.612, RE 273.042 e RE 273.834,
REsp. 325.337, REsp. 690.483. Confirase, ainda e no mesmo sentido, julgado no E.
Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Recurso Especial 325.337, Relator o
Ministro José Delgado, julgamento em 21.06.2001 (DJU 03.09.2001 RSTJ 152/149,
abr./2002).
Observo, ainda, que o Tema 793 do E. Supremo Tribunal
Federal não exclui responsabilidade solidária dos entes da federação, assegurada à
agravante, por outra, compensação financeira na via administrativa.
Sobre o tema, confira-se precedente desta C. Câmara, em v.
acórdão sob relatoria do I. Desembargador Spoladore Dominguez:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006485-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30865
6
MANDADO
DE
SEGURANÇA

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO À BASE DE "CANABIDIOL" (RSHO REAL
SCIENTIFIC HEMP OIL)
AUSÊNCIA DE REGISTRO
PERANTE
A
ANVISA

DESNECESSIDADE

EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. PRELIMINAR
Falta de legitimidade passiva
Não ocorrência
Aplicação da
Súmula n.o 37 deste E. Tribunal - Tema 793/STF - Entes Públicos
que, ademais, têm, à sua disposição, mecanismos de
compensação financeira na via administrativa. Rejeição.
MÉRITO
Impetrante acometida por esclerose múltipla
secundariamente progressiva - O direito à saúde, como garantia
do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão
constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se
positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da
Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da
CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir
de um contexto fático e suas peculiaridades - Comprovação da
moléstia e da consequente necessidade do fármaco postulado

Inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral no 500/STF -
Precedentes. MULTA DIÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA
Possibilidade de fixação em face da Fazenda Pública.
Impossibilidade da fixação em ação mandamental. Ordem de
caráter pessoal. Sanções para o caso de descumprimento previstas
no art. 26 da Lei no 12.016/09. Precedentes. IMPOSIÇÃO DE
BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS
Impossibilidade -
Ausência de demonstração, no caso concreto, de excepcionalidade
que justifique a medida. Exclusão. Apelo e reexame necessário,
considerado interposto, parcialmente providos1 (destaquei).
Nem há, por outra, se falar em dilação do prazo concedido
para o cumprimento da obrigação por bem fixado no caso.
1 Apelação no 1018018-37.2019.8.26.0309, j. 24/07/20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3006485-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30865
7
Mantenho, pois, a r. decisão recorrida.
Assinalo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator